Tribunal: TJMT
Processo: 1018415-31.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018415-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS - CPF: 824.914.451-15 (ADVOGADO), ALFREDO MISERENDINO JORDAN - CPF: 120.563.098-82 (AGRAVANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (AGRAVADO), PRISMAH FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 16.549.589/0001-11 (AGRAVADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – COMPRA DE PASSAGEM AÉREA COM O RESGATE DE MILHAS POR MEIO DE PONTOS – DESCONTO INDEVIDO NA CONTA DO AUTOR SEM A EMISSÃO DA PASSAGEM - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie. Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente diante da necessidade de dilação probatória, para fins de aferir se houve o desconto indevido das milhas da conta do autor sem a emissão da passagem.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018415-31.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

ALFREDO MISERENDINO JORDAN

AGRAVADAS: PRISMAH FIDELIDADE LTDA E TAM LINHAS AEREAS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALFREDO MISERENDINO JORDAN
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alexandre Elias Filho
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1018601- 28.2023.8.11.0041, ajuizada em face de
TAM LINHAS AÉREAS S/A
e
PRISMAH FIDELIDADE LTDA
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na determinação para que as requeridas, ora agravadas, restituam os 152.847 pontos excluídos da conta do autor/agravante, bem como para que realizem a imediata emissão das passagens escolhidas do trecho CGB-FLN e FLN-CGB, utilizando-se dos pontos a serem restituídos na conta Latam Pass do autor/recorrente, e que sejam compelidas a não excluírem mais pontos da conta do autor até comprovação da regularização do sistema para resgate de passagens através dos pontos.

Nas razões recursais consta que
“insurge-se o agravante contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de emissão das passagens aéreas utilizando-se dos pontos que o agravante possui junto ao programa de milhas das agravadas, mas, que, por falha no sistema das empresas, além do consumidor não conseguir trocar as milhas por passagens aéreas, as agravadas ainda excluem as milhas da conta do agravante sem que o consumidor consiga utilizar as milhas”
(sic).

Aduz o agravante que
“entendeu o juízo a quo, que não é possível verificar se houve os descontos indevidos sem a emissão das passagens, sem melhor análise dos fatos”
(sic).

Assevera que
“juntou nos autos os extratos da conta do programa de milhas no Id 118466672 - Documento de comprovação (Extrato de Pontos em 2023) que comprova os pontos expirados, ou seja, não foram resgatados, nem tampouco trocados por passagens, mas expirados por falha no sistema do programa de milhas, que não permite ao consumidor o resgate das passagens”
(sic).

Alega que
“a probabilidade do direito do agravante está estampada nos documentos juntados nos autos nos Ids. 118403022 Saldo de pontos, Id 118466672 extrato da conta, Id 118466681 tentativas frustradas dos resgates dos pontos em datas diversas, e nos outros 13 (treze) documentos juntados nos autos”
(sic).

Entende que “o risco ao resultado útil do processo se mostra pela demora na emissão das passagens, uma vez que a data da viagem se aproxima, (07/10/2023 a 17/10/2023) sem que o agravante tenha conseguido resgatar as passagens utilizando das milhas que possui em sua conta no programa de milhagem” (sic).

Com estes argumentos, o agravante pugna pela
“concessão da tutela de urgência para que as agravadas emitam as passagens que vêm sendo requeridas pelo agravante desde 30/03/2023, uma vez que o consumidor não consegue fazer as emissões, nem mesmo os próprios funcionários conseguem emitir as passagens, pela inoperância do sistema”
(sic).

No mérito, vindica o
“provimento do presente recurso, para determinar que as agravadas sejam compelidas a emitirem as passagens aéreas conforme os voos e quantidade de milhas escolhidos no site e enviados a central de ajuda pelas conversas através do aplicativo de WhatsApp (Id.118406853, pág.12/14) vez que os extratos da conta do consumidor comprovam que o agravante possui pontos mais que suficientes para emissão das passagens”
(sic).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 23/08/2023, conforme decisão de Id. 179346192.

A agravada (Tam Linhas Aéreas) ofereceu a contraminuta, postulando pelo desprovimento do recurso.

Conforme certidão de Id. 178287713,
“foi efetuado o pagamento da Guia n. 50323, conforme id. 178283728, referente ao preparo deste recurso”
(sic).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que na origem
ALFREDO MISERENDINO JORDAN
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e morais c/c pedido de tutela de urgência em desfavor de
TAM LINHAS AÉREAS S/A
e
PRISMAH FIDELIDADE LTDA
,

alegando, em síntese, que o autor participa do programa de fidelidade Latam Pass e que até a data de 31/03/2023 possuía o saldo de 216.077 pontos.

Afirma que quando foi utilizar os pontos para a compra de passagens aéreas, a ré apenas descontou os pontos e não emitiu as passagens aéreas solicitadas.

Nesse contexto, fora ajuizada a presente ação em que pugna, em sede de tutela de urgência, que seja determinado às requeridas que restituam os 152.847 pontos excluídos da conta do autor, bem como que realizem a imediata emissão das passagens escolhidas do trecho CGB-FLN e FLN-CGB, utilizando-se dos pontos a serem restituídos na conta Latam Pass do autor, e que sejam compelidas a não excluírem mais pontos da conta do autor até comprovação da regularização do sistema para resgate de passagens através

dos pontos.

Em análise dos autos, o magistrado proferiu a seguinte decisão agravada, no ponto que interessa:

“(...) Após, acerca do pedido de concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC prescreve sobre os requisitos para obtenção da tutela antecipada, dispondo que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

(...)

Posto isso, para deferimento da antecipação de tutela é necessária a existência da probabilidade do direito e a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do processo.

In casu, observo que o autor apresentou diversos documentos, dentre eles, os prints do sistema fora do ar e os contatos feitos com as empresas rés. Todavia, se mostra impossível averiguar se houve os descontos indevidos sem a emissão das passagens aéreas, sem melhor análise dos fatos. Em razão disso, torna-se necessária a dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

(...)

Com essas considerações, ante a ausência de preenchimento dos requisitos, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência.”
(Id. 123495064).

Inconformado, o agravante insurge contra decisão do i. Magistrado de primeiro grau que indeferiu o pedido liminar em que pretendia a restituição de pontos da conta do “programa de milhas” do autor/agravante, bem como para que realizem a imediata emissão das passagens escolhidas do trecho CGB-FLN e FLN-CGB, utilizando-se dos pontos a serem restituídos na conta Latam Pass do autor/recorrente e que as agravadas sejam compelidas a não excluírem mais pontos da conta do autor até comprovação da regularização do sistema para resgate de passagens através dos pontos.

Veja-se que o juízo primevo expôs seus fundamentos com base na legislação atual e em julgado desta Câmara, enfatizando a necessidade de dilação probatória a fim de averiguar possível direito do agravante, o que dá conta de que, à primeira vista, o
decisum
deve ser mantido pelas próprias justificativas ali lançadas.

Assim, entendo que a decisão agravada deu a melhor solução, não visualizando qualquer irregularidade/ilegalidade, passível de ser reformada, vez que, como bem consignado pelo magistrado “
o autor apresentou diversos documentos, dentre eles, os prints do sistema fora do ar e os contatos feitos com as empresas rés. Todavia, se mostra impossível averiguar se houve os descontos indevidos sem a emissão das passagens aéreas, sem melhor análise dos fatos. Em razão disso, torna-se necessária a dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela"
(sic)
.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente diante da necessidade de dilação probatória e da ausência de fundado receio de falta de capacidade econômica do agravado capaz de frustrar o cumprimento de eventual condenação.”
(N.U 1008791-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2022, Publicado no DJE 09/09/2022). Destaquei

Assim, conforme se verifica pela narrativa traçada na peça vestibular, a parte autora alega que foi impedida de realizar os resgates das passagens pretendidas na plataforma da requerida em razão de falha sistêmica, razão pela qual requer o cumprimento forçado, nos termos da oferta vinculada. No entanto, como expôs a parte agravada em contraminuta, ao contrário do que alega a parte autora, após análises internas e apuração do setor técnico, foi constatado a inexistência de intermitências sistêmicas ou falhas fatais no site da Cia, de modo que a conta do autor se encontra devidamente ativa e regularizada em sistema, sem qualquer impedimento de acesso e utilização dos pontos.

Logo, a demanda necessita de uma maior dilação probatória, para fins de aferir se a pretensão do agravante merece guarida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso
, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023